Tribunal: TJPA
Processo: 0800121-28.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800121-28.2023.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE LIMA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2º, II E V, E §2º-A, I, E ART. 288,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL (
ROUBO MAJORADO C/C ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada, Dra.
THAIS VALÉRIA COSTA DA COSTA,
em favor do nacional FELIPE LIMA DA SILVA, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere a impetrante, na Id. 12293823, em síntese, que:

“(...).

Nos autos da ação originária, encontra-se fundamentada a prisão preventiva persistente do paciente na necessidade da manutenção da “Ordem Pública”, pela existência de um eventual
“periculum libertatis”.

Ocorre Excelência, que tal arguição não se sustenta, visto que o promovido trata-se de réu primário, com residência fixa e sabida no município de Castanhal/PA. Além de ter bons antecedentes, constatados pelo trabalho lícito como mecânico, que exerce para sustentar-se.

Logo, percebe-se que o fato de o crime que está sendo apurado ser de clamor social, não traz consigo a sustentabilidade necessária de uma prisão preventiva, que se alastre sem que se tenham motivos suficientes para a sua manutenção.

Vale salientar, que o acusado FELIPE diferentemente dos outros acusados, possui bons antecedentes, é réu primário, possui residência e emprego fixo na cidade de Castanhal/PA, como se pode comprovar através dos documentos em anexo.

Todavia, o juízo de primeiro grau não lhe concedeu o direito ao paciente de recorrer em liberdade estando o mesmo preso desde 10/11/2022 em regime fechado, mesmo o paciente sendo primário de bons antecedentes, bem como possuindo residência fixa e trabalho como mecânico.

Pleiteia-se aqui a revogação da prisão preventiva do acusado, pelo imponderável fato de que não estão presentes motivos para a manutenção da mesma. Isso visto tudo que já foi relatado na breve exposição dos fatos.

Nesse diapasão, transcreve-se o caput do artigo 316 do Código de Processo Penal, para melhor compreensão, senão vejamos:

(...).

Pleiteia-se, portanto, a revogação da prisão preventiva com fundamentos de direito que dão o devido sustentáculo ao pretendido.
” <sic>

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
À conta de tais fundamentos, requer o impetrante seja concedida a ordem no presente
habeas corpus
, inicialmente sob a forma de LIMINAR, para se determinar, de imediato, a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade, no prazo de 48 horas.

Ao final, em julgamento de mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, confirmando-se a liminar concedida.
” <sic>

Com a inicial, junta documentos.

O feito foi distribuído no Plantão Judicial Criminal, tendo a e. Desembargadora plantonista, Dra.

MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, indeferido o pedido de liminar, solicitado as informações e após encaminhado os autos ao Ministério Público, na condição de
custos legis
. Ainda, na mesma decisão, ordenou que, após as diligências, retornassem a mim, Id. 12294071.

As informações foram prestadas, Id. 12471472, tendo o Órgão Ministerial se manifestado pelo
conhecimento e denegação do
habeas corpus
, Id. 12682987.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Verifica-se pela documentação juntada e pelos informes da autoridade impetrada, que o paciente foi denunciado e está sendo processado pela suposta prática da conduta tipificada no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, e art. 288,
caput
, todos do Código Penal.

Pois bem.

De proêmio, razão não assiste a impetrante quanto ao propalado constrangimento ilegal a pretexto de falta de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, Id. 12293815, na medida em que os fundamentos se encontram embasadas na prova da existência do crime, nos indícios suficientes de autoria, na garantia da ordem pública, bem como na ausência de elementos novos que levassem à conclusão de que a prisão cautelar seria merecedora de revogação, conforme se extrai do
decisum
, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“(...).

É assente a possibilidade de reanálise de prisão cautelar, nos termos do art. 316 do Código Processual Penal, acrescentado pela Lei n. 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), acaso alterados os fundamentos que ensejaram a decretação da medida excepcional.

Contudo, compulsando os autos, entendo que os fundamentos apresentados pela defesa do acusado não desconstituem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Isto porque o art. 313, I, do CPP admite a prisão preventiva em caso de crime doloso punido com reclusão, tal qual é o caso do delito imputado ao acusado: art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, e art. 288,
caput
, todos do CPB.

A prisão preventiva se sustenta diante de demonstração da
materialidade do delito
, considerando Auto/termo de exibição e apreensão em ID 81484861 - Pág. 5 e Auto de Entrega em ID 81484861 - Pág. 6 e depoimentos colhidos. Por sua vez, restam demostrados os
indícios suficientes de autoria
, em razão das próprias condições da autuação (flagrante próprio), bem como pelos depoimentos colhidos, os quais apontam que o ora requerente foi preso em flagrante logo após a prática criminosa, sendo com ele encontrados objetos subtraídos da vítima.

A
garantia da ordem pública
resta abalada, considerando a gravidade concreta da conduta do ora requerente, valendo-se de grave ameaça à vítima com simulacro de arma de fogo e arma de fogo, o que por si só demonstra periculosidade.

Quanto à alegação de necessidade de substituição da cautelar pessoal por prisão domiciliar em razão de suposta necessidade de tratamento especializado em razão de fratura de clavícula - entendo que não assiste razão à defesa. É que a substituição prevista no art. 318, II, do CPP, depende de comprovação de extrema debilidade e impossibilidade de manutenção de tratamento no interior do cárcere (RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 25/8/2015).

Apesar disso, o requerente somente fez juntada de atestado médico datado em 05/10/2022 indicando a enfermidade de fratura de clavícula. Baseando-se ainda no laudo médico, tem-se a recomendação médica era de afastamento por 15 (quinze), o que se esgotou antes até mesmo da prisão do investigado, não havendo nos autos qualquer indicação de que seu quadro clínico atual seja de extrema debilidade.

Ainda, importa consignar que não restou comprovado que o estabelecimento prisional em que está custodiado não oferece condições manutenção do tratamento adequado da enfermidade, não havendo, portanto, recomendação de que o tratamento seja realizado na sua própria residência Por derradeiro, consigno que que eventuais condições pessoais favoráveis ao custodiado não desconstituem os requisitos autorizadores da prisão cautelar, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Súmula nº 08 TJ/PA) e do Superior Tribunal de Justiça (HC: 516672 SP, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Dje 06/09/2019).

Diante do exposto, presentes os requisitos autorizadores, entendo que ainda se faz necessária a segregação cautelar do acusado, motivo pelo qual
indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva,
mantendo a prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 5º, LXVI, da Constituição Federal e nos arts. 312 e 313, I, do CPP.

Portanto, não evidenciada qualquer ilegalidade que possa reclamar a desconstituição da prisão, pois compatibilizada com os artigos 5º, inciso LXI, e 93, inciso IX da Constituição Federal, e 312 e 313, do Código de Processo Penal, e tendo a autoridade coatora exposto corretamente as razões do seu convencimento para manter a prisão preventiva do paciente, não há que se falar em concessão da liberdade por este fundamento,
concessa venia
.

Outra não é a orientação do c. STJ, mutatis mutandis:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO.

1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. Na hipótese, não há ilegalidade flagrante a ser sanada, notadamente diante das circunstâncias referenciadas no decreto constritivo e no acórdão impugnado, que são aptas a justificar a prisão pela garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime (
modus operandi
) e o risco de reiteração delitiva.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (RHC n. 76.929/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016) - (HC n. 415.653/RJ, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 9/8/2018).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 679.414/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas, especialmente, diante do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que possui extensa ficha criminal, sendo, inclusive, reincidente. Tais circunstâncias, somadas ao uso de documento falso, bem como à apreensão de 162 porções de cocaína, pesando 26g; 21 invólucros de maconha, com peso de 30,5g e 46 pedras de crack, perfazendo 6,1g, indicam o maior envolvimento com a criminalidade e a necessidade de preservação da segregação cautelar.

2. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 754.230/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

No mais, ressalto que o entendimento desta e. Corte e da jurisprudência pátria é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, se isoladamente consideradas, não são suficientes para obstar a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que a segregação cautelar é devida.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre,
in casu
.

4. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 698.488/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

Por tais razões, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 10/03/2023